Tribunal: TJSP
Processo: 2121741-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de todos os efeitos da consolidação do imóvel. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Irresignação. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.